Tribunal: CARF
Processo: 10983.903003/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903003/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.222 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO RETENÇÕES NA FONTE
Não comprovada a existência de créditos a favor do contribuinte, é de negar-se
a compensação pleiteada. A certeza e a liquidez destes são condições sine qua
non para a Fazenda autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o
ônus da prova do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-86.367 da 8a Turma da
DRJ/RJO que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada
através de PER/DCOMP n° 10748.57334.280307.1.7.02-2050, posto que não confirmadas
algumas retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903003/2010-14
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.222 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903003/2010-14

Afirma a empresa demonstrar que efetivamente as retenções foram realizadas
pelos lançamentos feitos em sua contabilidade, com base nos registros dispostos em
Livros Razão, cujas folhas correspondentes foram anexadas;
Declara a empresa que, caso a documentação apresentada não seja suficiente
para a comprovação das retenções, coloca à disposição sua contabilidade como prova
de que tais retenções foram realizadas pelos seus clientes, face ao recebimento de
valores líquidos, deduzidos dos impostos retidos;
Requer que seja reconhecido o crédito na sua totalidade, que seja anulado o
Despacho Decisório e validadas as informações apontadas pela empresa no PER/DCOMP.
A DRJ, em síntese, alega que a compensação de tributos está condicionada ao que
dispõe artigo 170, do Código tributário Nacional – CTN e que o art. 74, da Lei 9.430/96 trata do
tema.
Menciona que:
Tendo em vista a afirmação da recorrente no sentido de que o valor remanescente
não homologado pela RFB foi efetivamente retido pelas empresas tomadoras de serviços,
quando da prestação dos serviços, entendo ser necessário confirmar esta afirmação,
analisando os valores porventura não homologados.
Passa a análise das normas que tratam das retenções tanto de órgãos públicos
como de empresas privadas.
Adiante comenta:
Analisando os registros apresentados no documento da interessada denominado
“Razão Analítico” (fls.114 a 177), verifico que não há menção aos respectivos códigos
de receita utilizados. Os registros do Livro Razão apenas fazem menção aos número
das notas fiscais correspondentes às retenções.
Em que pese reconhecer seu esforço probatório, é fato que a pura e simples
escrituração dos fatos nos livros comerciais e fiscais não faz prova a favor do
contribuinte. É mister que os fatos sejam comprovados por documentos hábeis. Neste
sentido, cita-se o §1o do artigo 9o, do Decreto-Lei 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
“A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.”
Menciona que, de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), o
imposto pode ser compensado se o beneficiário possuir o comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora, que é obrigada à apresentação da DIRF e que, caso a interessada tivesse
apresentado os extratos bancários com os valores recebidos relativos às notas fiscais,
descontados das retenções, poder-se-ia fazer a análise com vistas ao reconhecimento do crédito
remanescente.
Em seguida, com base nas DIRF, detalha os valores confirmados e os não
confirmados, no valor total (original) de R$35.812,70.
Assim, julga improcedente a MI.
A recorrente foi cientificada em 11/04/2017 (fl.108) e apresentou o seu recurso
voluntário em 20/04/2017 (fl.110).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente repete os argumentos trazidos em
sede de MI, assegurando, novamente, que as provas estão com o ente fiscal e que, por ocasião da
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.222 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903003/2010-14

apresentação da MI, apresentou as provas contábeis. Cita decisões judiciais e conclui afirmando
que a não homologação representa ato confiscatório e que cumpriu as obrigações e pede, então, o
provimento ao seu RV e a homologação da compensação, a manutenção da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, até decisão definitiva.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, com relação ao pedido da recorrente pela manutenção da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, ressalto que o pedido é desnecessário frente ao que dispõe
o inciso III, ao art. 151, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Ainda, o art. 56, do Decreto 70.235/72, é expresso a este respeito:
Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira
instância, dentro de trinta dias contados da ciência.
Portanto, as normas são, extremamente, claras a este respeito.
Com relação aos demais argumentos apresentados, embora a recorrente não tenha
trazido nenhuma novidade em relação ao que foi argumentado, em sede de MI, ressalto que o
exame da liquidez e certeza do crédito, na medida em que declarada a compensação, é uma
obrigação da autoridade administrativa, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional -
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
E foi exatamente o que o Fisco Federal fez, ao analisar a existência do crédito e
não conseguiu confirmá-lo, apesar de ter examinado todas as possibilidades, incluindo a escrita
contábil trazida aos autos. Em sua decisão, mencionou detalhadamente os créditos não
homologados, individualizou o CNPJ das fontes, código de receita, valor declarado em DIRF,
valor confirmado e não confirmado.
Comentou que, caso a recorrente tivesse apresentado os extratos bancários com
indicação dos valores recebidos relativos às notas fiscais, devidamente descontados das
retenções previstas na legislação, poder-se-ia realizar análise com vistas ao reconhecimento do
crédito remanescente, mesmo sem a apresentação dos comprovantes de retenção.
Em seu RV, nem isso a recorrente fez, ao contrário do esforço que a DRJ
perpetrou em fazer prevalecer a verdade material, a recorrente não trouxe nenhuma prova
inequívoca da existência do seu crédito.
A Súmula CARF 80 assim dispõe:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.222 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903003/2010-14

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ou seja, a prova da retenção e da tributação das receitas são condições à
compensação e, por outro lado, da Súmula CARF 143, dispõe:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Entendo que a recorrente não atendeu a essas condições embora alertada sobre a
produção das provas.
A alegação de que as provas estão com o ente fiscal, não encontra respaldo na
legislação vigente. Segundo esta, Código de Processo Civil, art. 373 (Lei 13.105/205) a
obrigação recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Há que ser ressaltado que este CARF tem pautado as suas decisões tendo em
conta a ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Tributário o que ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e
da verdade material.
Assim, não tendo adicionado as devidas provas do direito ao crédito, mantenho a
decisão de piso, à qual peço a devida vênia para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei
9.784/99.
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital